Tribunal: TJDFT
Processo: 0761287-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO, PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES E SEM ADEQUADA SOLUÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS NA AQUISIÇÃO DAS PRIMÁRIAS PASSAGENS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS À AQUISIÇÃO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 16.2.2021, de cinco passagens aéreas de Brasília/DF para Recife/PE (ida e volta, em voos diretos), com saída em 09.10.2021, às 9h15 (chegada ao destino às 11h45), e retorno em 17.10.2021, às 17h10 (chegada ao destino às 19h55), por R$ 6.058,24; b) em 04.10.2021, a requerente teria sido comunicada da alteração unilateral dos voos de ida e de volta; c) o novo voo de ida teria sido antecipado para 08.10.2021, às 8h55, com conexão em São Paulo, e chegada ao destino às 17h45, e o trecho de volta, sairia de Recife/PE em 17.10.2021, às 12h20, com conexão em São Paulo/SP, e chegada ao destino às 20h05; d) aduz a parte requerente que a alteração dos voos teria inviabilizado a viagem, porquanto teria contratado hospedagem e locação de automóvel não reembolsáveis, além de possuir compromissos inadiáveis em 08.10.2021; e) a fim de manter a programação inicial da viagem, a requerente teria adquirido novos tíquetes aéreos de outras empresas, para embarque em 09.10.2021, por R$ 7.067,75, e retorno em 16.10.2021, por R$ 4.931,15; f) para o voo de retorno, a demandante não teria encontrado passagens aéreas para o mesmo dia dos primários tíquetes (17.10.2021), razão pela qual teria perdido uma diária de hospedagem, o que teria dado causa a prejuízo de R$ 1.600,00; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial (contatos com a requerida por meio de telefone, “e-mail”, “chat”, balcão da empresa no aeroporto de Brasília/DF, além de reclamações no “site” “consumidor.gov” ), a requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais; h) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição da quantia de R$ 6.058,24, concernente ao reembolso dos primários tíquetes).
II. A situação fática dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral dos voos contratados e na prestação intempestiva de informações (comunicação da antecipação do voo de ida a cinco dias da realização da viagem), sem a adequada solução à restituição do preço pago pelas primárias passagens, por meio dos canais de atendimento disponíveis (presencialmente no balcão do aeroporto, por meio de “chat”, “site”, “e-mail” e mediante registro de reclamações no “site” “consumidor.gov”), tudo a atrair a obrigação indenizatória.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de ocorrência de evento inevitável (“reestruturação da malha aérea”) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019. No ponto, não comporta conhecimento a superveniente tese recursal de alteração dos voos contratados em razão dos impactos da pandemia de COVID-19, por se tratar de inovação recursal.
V. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição do valor despendido na aquisição das primárias passagens aéreas (id 46327347, p. 17).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.